Tribunal: STF
Processo: AO 2540
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Em 03/08/2022, determinei o bloqueio on line dos valores existentes em contas de titularidade da requerida, nos seguintes termos:



    “Com efeito, a certidão de 25/08/2021 atesta a ausência de manifestação da parte requerida quanto ao cumprimento voluntário da obrigação, o que enseja o acréscimo previsto no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil. Além disso, restou ultrapassado o prazo de quinze dias para apresentação de impugnação (art. 525 do CPC).



    Ante o exposto, considerando a implementação efetiva do acesso ao SISBAJUD aos Gabinetes dos Ministros desta Corte, determino o bloqueio on line das contas eventualmente existentes em nome da requerida, Maria Cristina Goulart Sauer Coas, CPF 275.904.530-72, na quantia de R$ 2.001,28 (dois mil e um reais e vinte e oito centavos).”



    A ordem de bloqueio de valores foi protocolada em 4/8/2022, tendo alcançado, entre os dias 4/8/2022 e 5/8/2022, o montante de R$ 11.316,06 (onze mil, trezentos e dezesseis reais e seis centavos), com ordem de repetição programada. 



    O detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores aponta para a realização de sete bloqueios em instituições financeiras, dentre os quais foi cumprida integralmente em quatro instituições e parcialmente em duas outras.



    Segundo o artigo 854, §3º, inciso II, do CPC, “Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II – ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros”.



    Em 23/08/2022, a Requerida peticionou nos autos informando a quitação do débito, em 03/08/2021, razão pela qual “considerando o integral cumprimento pela parte executada, requer a liberação do bloqueio das suas contas bancárias, bem como a baixa e o arquivamento do feito”.



    Instado a se manifestar sobre a quitação da dívida, o Estado do Rio Grande do Sul comunica ter adotado medidas para a apropriação devida dos valores, de modo que “os autos podem ser baixados, reservando-se o Estado, posteriormente, caso necessário, a postular o desarquivamento para eventuais providências que se fizerem necessárias”. 



    Nesse contexto, constatada a efetivação do bloqueio, pelo SISBAJUD, na data de 05/08/2022, e diante da comunicação de que a Requerida efetuou a quitação diretamente em conta indicada pelo Requerente, deve ser efetuado o cancelamento de todas as indisponibilidade resultantes dos bloqueios.



    Ante o exposto, determino o cancelamento das indisponibilidades realizadas nas seguintes instituições financeiras: CECM PROF ÁREA NOTARIAL REGIST; CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CCLA SERRO AZUL; BANCO DO BRASIL; BCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL, TORO CTVM LTDA; e BANCO COOPERATIVO SICRED, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.



    À Secretaria para adoção das providências cabíveis.



    Cumprida as determinações, remetam-se os autos à baixa.



    Publique-se.



    Brasília, 02 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente